Tribunal: TJSP
Processo: 0014038-32.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito do recurso quanto à ré Letícia – APELANTES AMAURI E RAFAELA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito comprovadas. Não é grosseira a adulteração capaz de ludibriar o homem comum – Conduta típica e antijurídica - Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática do delito pelos apelantes Amauri e Rafaela. APELANTE MARCELO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios de que o acusado tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio "in dubio pro reo". Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade da ré Letícia, por ocorrência da prescrição. Recursos dos réus Amauri e Rafaela não providos. Recurso do réu Marcelo provido, para absolvê-lo da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJSP; Apelação Criminal 0014038-32.2015.8.26.0506; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Falsificação de documento público

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

12/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – APELANTE LETÍCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Ré menor de 21 anos à época dos fatos – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – APELANTE LETÍCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – Ré menor de 21 anos à época dos fatos – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença monocrática e a data deste julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito do recurso quanto à ré Letícia – APELANTES AMAURI E RAFAELA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito comprovadas. Não é grosseira a adulteração capaz de ludibriar o homem comum – Conduta típica e antijurídica - Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática do delito pelos apelantes Amauri e Rafaela. APELANTE MARCELO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios de que o acusado tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio "in dubio pro reo". Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade da ré Letícia, por ocorrência da prescrição. Recursos dos réus Amauri e Rafaela não providos. Recurso do réu Marcelo provido, para absolvê-lo da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.